Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. LOTES. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1245 DO CÓDIGO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso e determinou a penhora sobre os lotes indicados pelo agravante.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Inexiste omissão no julgado. 5.1. No caso de bens imóveis, a transferência de propriedade somente se aperfeiçoa quando do registro do negócio jurídico na matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, consoante a inteligência dos artigos 1.227 e 1.245, § 1o, do Código Civil.
6. Os lotes a que se pretende penhorar estão devidamente registrados no 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em nome da agravada (ID 39693673). 6.1. Em que pese os argumentos do agravante de que os bens estão em posse de terceiros de boa-fé, não restou demonstrada a alteração de propriedade que implique óbice à penhora dos supracitados imóveis. 6.2. Precedente jurisprudencial: “2. A transferência de propriedade imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. É dizer: enquanto não realizado o competente registro imobiliário, o alienante é havido como o dono do imóvel. 3. In casu, sem desconsiderar o contrato de compra e a venda do imóvel, não houve registro de título translativo. Assim, constando na matrícula do imóvel a agravante como proprietária do bem, perfeitamente legítima a decisão penhora. 4. Ao demais, está a agravante a deduzir pretensão em nome de terceiro sem a tanto não se encontrar autorizada. 5. Agravo improvido. (20160020043119AGI, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016)
7. Portanto, em vista do que consta nas certidões das matrículas dos lotes penhorados, verificando-se que a agravada é de fato titular dos imóveis, deve ser deferida a penhora sobre os imóveis indicados pelo agravante.
8. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
9. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos rejeitados.